Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-44.2023.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO TEMPORÁRIA DE ATIVO DIGITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CAPITAL INVESTIDO. PROVA. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS.
I – O dano material é aquele que configura uma perda ou diminuição no patrimônio corpóreo de alguém e que pode ser mensurado e indenizado quando houver efetiva comprovação do prejuízo sofrido.
II – A autora comprovou o capital investido por meio de contratos de cessão temporária de ativo digital celebrados com a ré e de recibos de saques de criptomoedas e de transferências bancárias, cujo montante deve ser restituído integralmente, sem a dedução dos rendimentos pagos anteriormente, ante a natureza jurídica distinta das obrigações.
III – Apelação desprovida.